Tribunal: TJMT
Processo: 1026682-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026682-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CESARINO DELFINO CESAR FILHO
AGRAVADO: JOÃO BATISTA VILELA FRATARI
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CESARINO DELFINO CESAR FILHO contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença de Reintegração de Posse no 675-45.1999.811.0024 da 1a Vara Criminal de Cível de Chapada dos Guimarães/MT ajuizada por JOÃO BATISTA VILELA FRATARI, em que se determinou o cumprimento de sentença possessória.
Em suma, sustenta o agravante que sofre sentença de reintegração de posse por ação ajuizada contra si pelo agravado, decisão transitada em julgado que está em cumprimento de sentença.
Aduz que o agravado tem sentença declaratória incidental de reconhecimento de falsidade do seu título, mas mesmo assim foi vencedor da ação possessória, motivo pelo qual o agravante propôs ação reivindicatória com nulidade de registro imobiliário e cancelamento de matrícula contra o aquele.
Defende que, no Agravo de Instrumento no 60765/2011, foi mantido na posse do imóvel, suspendendo-se a eficácia da reintegração de posse contra si ajuizada e concedida ao agravado.
Alude que, entretanto, na decisão agravada, entendeu-se que “deve ‘ser cumprida ‘ipsis litteris’ a sentença’ proferida na ação possessória, dando a entender que a manutenção de posse concedida aos agravantes ‘não pode ser objeto de cumprimento de sentença nessa demanda, já que tratam-se de demandas diversas e estão em fase processuais distintas’”.
Argumenta que a decisão agravada fere a autoridade da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 60765/2011, em que foi mantido na posse para impedir que o agravado nela fosse reintegrado.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para impedir o cumprimento da sentença possessória favorável ao agravado (id. 70828991).
É o relatório.
Decido.
A PORTARIA N. 710-PRES, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020, em seu artigo 3o estabelece que, “No período do recesso forense, em regime de plantão, serão apreciados apenas os feitos de natureza urgente.”.
O agravante sofre cumprimento de sentença de procedência de pedido de reintegração de posse favorável ao agravado.
Depreende-se existência de cumprimento de mandado de 26/08/2011, em que a reintegração de posse teria sido realizada em favor do autor da ação possessória, ora agravado (id. 70835952, p. 85).
Entretanto, os agravantes ajuizaram Reivindicatória no 124/2011 na comarca de Chapada dos Guimarães/MT contra os agravados e tiveram pedidos de antecipação de tutela (manutenção de posse e bloqueio de matrícula) indeferidos.
Foi interposto o Agravo de Instrumento no 60765/2011 pelos ora agravante, em que, no julgamento de mérito, foi consignado que “os Agravantes devem ser mantidos na área em litígio, especialmente em razão do risco a que estão expostos de ver seu direito padecer ou de sofrer prejuízo irreversível caso não seja desde logo reformada a decisão, porquanto os Agravados podem ser reintegrados na posse do imóvel a qualquer momento, em razão do cumprimento de sentença proferida na Ação Reintegratória, o que por certo retiraria dos Recorrentes a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, conforme prevê o art. 1228 do CC”, de modo que o recurso foi provido para se bloquear a matrícula 409 do CRI de Chapada dos Guimarães e “manter os Agravantes na posse da área” (id. 70835951, p. 39).
A decisão proferida no agravo é de 09/11/2011 (após o cumprimento do mandado possessório), tendo se estendido até o STJ, em 2014, em que se acabou por manter os termos do decidido pelo TJ, ou seja, até o momento, a ordem é de manutenção dos agravantes na posse do imóvel.
Foi comunicado em primeiro grau pelo agravante que, em 28/06/2019, pessoas estariam construindo cerca no local.
O agravado defendeu que, em verdade, estaria apenas edificando cerca de divisa no imóvel, pois teria sido vencedor na ação possessória, conforme por ele mesmo afirmado na esfera policial, tendo agido por orientação de seu patrono.
O patrono também foi ouvido na esfera policial, e disse que o acórdão do Agravo de Instrumento no 60765/2011 apenas determinou o bloqueio da matrícula, de modo que o mandado possessório estaria em vigor.
O afirmado pelo agravado e seu patrono na esfera policial destoa do ocorrido no agravo citado.
O próprio agravado deixou claro na esfera policial que não usufruiu do imóvel, a despeito do mandado de sua reintegração de posse em 2011, tendo apenas em 2019, após orientado pelo seu patrono, realizado atos de posse na área, atos estes que, ao menos no momento, estão obstados por força do decidido Agravo de Instrumento no 60765/2011, onde o agravado se saiu vencido até mesmo nas Cortes Superiores.
Portanto, entendo temerária a decisão agravada que indeferiu o pleito do agravante ao fundamento de que “destoam do decidido em sentença e confirmado pelo e. TJMT, bem como do objeto do cumprimento de sentença de f. 474-475 de 20/05/2011, ou seja, o cumprimento de sentença está se tornando nova ação com fatos e fundamentos novos” e que “os pedidos e fundamentos vêm consubstanciado em outra ação que tramita na 2a Vara desta Comarca, não podem ser objeto de cumprimento de sentença nessa demanda, já que tratam-se de demandas diversas e estão em fase processuais distintas (art. 55, §1o, do CPC)”, bem como que deve “ser cumprida ‘ipsis litteris’ a sentença e seu respectivo acórdão, sob pena de esta ação virar novo litígio, o que deve ser feito pelas vias ordinárias”.
Se existe ordem, em demanda posteriormente ajuizada, no sentido de não se cumprir a reintegração de posse, deve haver o devido cumprimento, sob pena de desobediência a decisão hierarquicamente superior, violação à segurança jurídica e decisões conflitantes.
O TJ já decidiu pela suspensão provisória dos termos do decidido na ação possessória transitada em julgado enquanto se verifica o direito das partes frente à ação reivindicatória em trâmite, de maneira que não cabe ao agravado, neste momento, praticar atos possessórios. A posse está atualmente favorável ao agravante, e assim deve permanecer no momento.
O perigo de dano é evidente, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença e continuidade de atos que violam a posse do agravante, até então protegida pelo decidido no Agravo de Instrumento no 60765/2011.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar, devendo ser obedecido os termos do decidido no Agravo de Instrumento no 60765/2011, acerca da proteção possessória do agravante no imóvel em litígio.
Oficie-se o juízo de primeiro grau de plantão para que conheça, cumpra esta decisão e expeça o devido mandado de manutenção/reintegração do agravante na posse.
Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada para ciência desta decisão e que preste informações.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Redistribua-se na forma regimental.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão